Tribunal: TJPA
Processo: 0004721-88.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004721-88.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL PELA AUTORIDADE JUDICIAL SEM O EXPRESSO ASSENTIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DA
DECISUM
COM O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PLAUSIBILIDADE –
titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA.
DECISUM
CASSADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “
atividade de supervisão judicial
”. Precedentes do STF;

II – Embora a garantia da razoável duração do processo vigore no apuratório pré-processual, o excesso de prazo não se configura com a mera passagem aritmética do tempo, mas sim quando a inércia da acusação evidenciar a patente ausência de justa causa para a manutenção da apuração pela impossibilidade de obtenção de elementos que eventualmente venham a corroborar a narrativa acusatória. Havendo elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria e possibilidade em tese da existência do delito, não cabe o trancamento de inquérito por excesso de prazo. Precedentes do STJ;

III - Incumbe ao órgão ministerial avaliar a suficiência ou não dos elementos informativos ao oferecimento da denúncia, razão pela qual nenhum inquérito policial pode ser arquivado sem o expresso requerimento ministerial. Por tais fundamentos, e
em compasso com o parecer Ministerial, atuando como
Custos Legis
, de rigor dar provimento ao
recurso ministerial para cassar a r. decisão vergastada (ID 8116633), determinando o prosseguimento do feito.

IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão do Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA,
que determinou o arquivamento do Inquérito Policial tombado sob o nº 164/2016.000085-5, instaurado para apurar a prática do crime de homicídio em face da vítima Eugenio Ribeiro de Santana (ID nº 8116617), interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a cassação do
decisum
.

O
Dominus Litis
asseverou que a decisão fosse anulada e retomado
o regular prosseguimento das investigações
(ID nº 8116634), uma vez que a decisão foi desprovida de assentimento ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto pelo Ministério Público Estadual, com o fim de cassar a decisão que determinou o
arquivamento do Inquérito Policial tombado sob o nº 164/2016.000085-5, instaurado para apurar a prática do crime de homicídio em face da vítima Eugenio Ribeiro de Santana (ID nº 8116617).

Segundo os autos, no dia 04/06/2016, na rua nova Jerusalém - vila Nazaré – São Domingos do Araguaia/PA, o Sr. Eugenio Ribeiro Santana foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, causando sua morte. Desde então o fato vem sendo investigado pela polícia local, que já efetuou várias diligências com o fim de identificar os autores do homicídio. No Relatório de Investigação (ID nº 8116622), datado de 09/06/2016, a autoridade policial, relatou que embora tenha juntado várias testemunhas aos autos, não lograram em êxito. Em 17 de dezembro de 2020, fizeram-se os autos conclusos ao D. Juízo, que decidiu, sem qualquer manifestação ou parecer ministerial, pelo arquivamento do inquérito, sustentando sua decisão em suposta ausência de fundamento para manutenção do feito e em respeito ao princípio da eficiência processual (ID nº 8116633).

Na espécie, o Juízo Singular, determinou o arquivamento do Inquérito Policial, fato que ensejou o ajuizamento da irresignação.

A revisão

E o relatório

DA TESE MINISTERIAL

O
Dominus Litis
asseverou que a decisão fosse anulada e retomado o regular prosseguimento das investigações (ID nº 8116634), uma vez que a decisão foi desprovida de assentimento ministerial.

DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLÍCIAL

Na espécie, o Juízo Singular, determinou o arquivamento do Inquérito Policial, fato que ensejou o ajuizamento da irresignação. Nesses termos, cediço observar que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, em decorrência do Sistema Acusatório que rege o Direito Processual Penal pátrio, sendo oportuno observar a temeridade do prolongamento desmedido da investigação, sem indícios mínimos de autoria e sem que as diligências acrescentem novos elementos àqueles já existentes, em prestígio ao princípio da duração razoável do processo. Todavia, o
sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “
atividade de supervisão judicial
” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador ( HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013).

Oportuno lembrar que o
Ministério Público se trata de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição Federal; art. 1o, do Estatuto do Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal 8.625, de 12.05.93).

Destarte, i
ncumbe ao órgão ministerial avaliar a suficiência ou não dos elementos informativos ao oferecimento da denúncia, razão pela qual nenhum inquérito policial pode ser arquivado sem o expresso requerimento ministerial, acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci se pronunciou:

"(...) Impossibilidade de ser arquivado inquérito sem requerimento do Ministério Público: nem mesmo a autoridade judicial pode determinar o arquivamento de inquérito policial se não houver o expresso assentimento do titular da ação penal, que é o Ministério Público (...)". (In Código de Processo Penal Comentado/Guilherme de Souza Nucci. 9.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 118).

E ainda:

[...] Embora a garantia da razoável duração do processo vigore no apuratório pré-processual, o excesso de prazo não se configura com a mera passagem aritmética do tempo, mas sim quando a inércia da acusação evidenciar a patente ausência de justa causa para a manutenção da apuração pela impossibilidade de obtenção de elementos que eventualmente venham a corroborar a narrativa acusatória. 6. Havendo elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria e possibilidade em tese da existência do delito, não cabe o trancamento de inquérito por excesso de prazo. [...] (AgRg no Inq n. 1.088/DF, Rel. p/acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 22/03/2009)

Por tais fundamentos, e
em compasso com o parecer Ministerial funcionando como
Custos Legis
,
dou provimento ao recurso ministerial para cassar a r. decisão vergastada (ID 8116633), determinando o prosseguimento do feito, n
os termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023